Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706093-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, ALFREDO LUSTOSA VARGAS, LUANA ARAÚJO SAIÚ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do CPC, sustentando a sua ilegitimidade processual, ao argumento de que atuou somente na condição de agente financiador do imóvel, não podendo responder pelos supostos prejuízos decorrentes de vícios de construção na obra financiada. Aduz que não incorreu em qualquer falha na condução da operação, uma vez que emprestou o dinheiro assim que solicitado; b) 487, inciso II, do CPC, asseverando decadência do direito, porquanto a parte contrária deixou de ajuizar ação ou formalizar reclamação durante o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias; c) 104 do CC, afirmando que o contrato firmado entre as partes é indiscutivelmente válido, bem como as taxas, os termos, as cláusulas e as condições eram plenamente conhecidas pela parte contrária. Insurge-se, ainda, contra a concessão da tutela de urgência em favor da parte contrária. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais supostamente violados, na espécie. Formula, também, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35942281 e ID. 36554307). Em sede de contrarrazões, os recorridos ALFREDO LUSTOSA VARGAS e LUANA ARAÚJO SAIÚ pedem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRESSA DE CARVALHO LOPES, OAB/GO 63.699 (ID. 37172415). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que tange ao alegado malferimento aos artigos 337, inciso XI, 485, inciso VI, e 487, inciso II, todos do CPC, e 104 do CC, pois “não foram objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao inconformismo quanto à concessão da tutela de urgência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não caberia trânsito, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Há verossimilhança do direito alegado pelos agravantes para suspender a cobrança das parcelas vincendas, mormente porque inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, os agravantes terão que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. Na verdade, os agravantes manifestam nítido interesse de deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar” (ID. 34196301). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 35942281 e ID. 36554307), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, no que concerne aos recorridos ALFREDO LUSTOSA VARGAS e LUANA ARAÚJO SAIÚ, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRESSA DE CARVALHO LOPES, OAB/GO 63.699 (ID. 37172415). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016